Tribunal: TJMT
Processo: 1015467-82.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015467-82.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Depósito Judicial]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA - CPF: 933.961.631-68 (ADVOGADO), JOAO VICENTE ALVES - CPF: 447.299.601-49 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LIMINAR INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de nulidade de crédito tributário, por ausência dos requisitos legais necessários à concessão da medida.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da medida liminar pleiteada de nulidade de crédito tributário.

III. Razões de decidir:

3. Não restou demonstrada a presença dos requisitos legais necessários à concessão da medida liminar, em especial a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. A decisão de primeiro grau foi mantida, uma vez que o requerente não comprovou elementos suficientes para o deferimento da liminar.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A concessão de liminar para nulidade de crédito tributário exige a demonstração dos requisitos legais, em especial a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
"

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
Nenhuma jurisprudência foi citada explicitamente no texto da ementa.

RELATÓRIO

EXM
O
. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
JOÃO VICENTE ALVES
contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica e/ou de nulidade de débito tributário c/c reparação por danos morais n. 1016622-17.2024.8.11.0002 movida em desfavor do
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT)
, indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência.

A parte agravante recorre sustentando, em síntese, que não é e nunca foi proprietário ou possuidor do imóvel em relação ao qual está sendo cobrado o IPTU por meio do executivo fiscal n. 1037246-
24.2023.8.11.0002.

Nesses termos, requereu a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão da cobrança e do protesto e, no mérito, pelo provimento do agravo.

Requereu ainda a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A antecipação da
tutela recursal pretendida
foi indeferida no Id. 219282183.

A parte recorrida apresentou resposta no Id.
231667187
, pelo não provimento
do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id.
238394693
, apontando a inexistência de circunstâncias que justifiquem a sua intervenção no presente feito.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de
agravo de instrumento interposto por
JOÃO VICENTE ALVES
contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica e/ou de nulidade de débito tributário c/c reparação por danos morais n. 1016622-17.2024.8.11.0002 movida em desfavor do
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT)
, indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência.

Pois bem.

No caso, a
decisão
ora
recorrida indeferiu o pedido de antecipação de tutela ao entender que a suspensão dos efeitos do protesto somente seria possível mediante a comprovação da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme dispõe o art. 151,
inciso
II, do Código Tributário Nacional (CTN), que exige o depósito do montante integral.

Sabe-se que
o protesto de Certidão de Dívida Ativa (CDA) é um meio legítimo de cobrança, conforme autorizado pelo art. 1º, parágrafo único, da Lei n. 9.492/1997.

A suspensão do protesto somente pode ocorrer nas hipóteses taxativas do art. 151 do CTN, dentre as quais se
inclui
o depósito do montante integral da dívida.

Nesse sentido, infere-se que a parte ora
agravante não efetuou o depósito do montante integral do débito, limitando-se a alegar a inexistência de relação jurídica com o bem que originou o débito fiscal.

No entanto, a mera alegação de ausência de propriedade do imóvel não é suficiente para justificar a suspensão dos efeitos do protesto sem o depósito do valor devido
.

Deflui, portanto, que o ato administrativo impugnado se encontra, a princípio, acobertad
o pelo atributo da legitimidade, situação que
implica na transferência do ônus da prova d
a alegada
invalidade para quem a invoca
(CPC, art. 373, inciso I)
, de modo que as razões apresentadas pela parte
autora
, ora agravante, necessitariam de dilação probatória para sua comprovação e, principalmente, oportunidade ao contraditório
.

Desse modo, em sede de juízo não exauriente, não vislumbro razões que justifiquem a reforma da decisão agravada,
uma vez que o indeferimento da
tutela provisória de urgência
pelo d.
J
uízo
a quo
está amparada nos elementos fáticos e jurídicos constantes dos autos, que foram devidamente considerados
,

motivo pelo qual não há como acolher o pedido de tutela recursal.

Nesse sentido,
é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – SUSPENSÃO DO TERMO DE EMBARGO – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no artigo 7.º, II, da Lei n.º 12.016/2009, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.

2. Dessa forma, ausentes os requisitos para a concessão da liminar, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

3.
Recurso conhecido e não provido”
.

(N.U 1024722-98.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda
Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04
.
6
.
2024,
Publicado
no DJE 13
.
6
.
2024)
.
[sem destaque no original].

Sendo assim, tenho que a insurgência recursal para reformar a decisão liminar não comporta provimento.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024